Tribunal: STF
Processo: RE 78540
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
SE O LITIGANTE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO,
DESACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DO MANDATO, NÃO HÁ, POR ISSO, NULIDADE
DOS ACTOS PROCESSUAIS PRATICADOS, POIS SE CURA DE FALTA SANAVEL NA
FORMA DA LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO.